Tribunal: TJBA
Processo: 0504053-33.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504053-33.2018.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALEF DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s): MARIA APARECIDA RODRIGUES MORAIS APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. MULTA DE TRÂNSITO. ERRO NO LANÇAMENTO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM PARTE. IMPEDIMENTO PARA RENOVAÇÃO DA CNH DURANTE 05 ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0504053-33.2018.8.05.0256, em que figura como apelante ALEF DE OLIVEIRA SANTOS e apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,